Tribunal: CARF
Processo: 15922.000198/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000198/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.186 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRUPO EDUCACIONAL HYUGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 14/07/2004
CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE INFORMATIVA.
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório
de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, acarreta a imputação de multa por descumprimento de obrigação
acessória.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000198/2008-62
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000198/2008-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o Auto de Infração, ATENUANDO em 50% a
multa exigida, conforme ementa do Acórdão no 05-23.565 (fls. 491/500):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 14/07/2004
EXIBIÇÃO, DE DOCUMENTOS. CORRESPONSÁVEIS. ATENUAÇÃO DA
MULTA.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social bem como apresentá-lo sem as devidas
formalidades legais constitui infração à legislação previdenciária, nos termos dos §§ 2°
e 3° do artigo 33 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991.
O relatório de co-rresponsáveis não se presta a indicar os responsáveis solidários pelo
pagamento do crédito tributário exigido.
A multa será atenuada se a autuada, reincidente, corrigir a falta, na vigência da redação
original do artigo 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1.999, antes de prolatada a decisão administrativa de
primeira instância.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 35.707.061-5 (fls.
02/07), consolidado em 14/07/2004, no valor de R$ 20.718,40, referente à aplicação e Multa em
razão do contribuinte ter deixado de apresentar os recibos de pagamento relativos às horas de
plantão pagas aos professores empregados requisitados pela Fiscalização.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 04), temos que:
1. O contribuinte foi autuado por infração ao disposto no parágrafo 2o, art. 33
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentado pelo art. 232 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, Decreto no 3.048, de 6 de maio
de 1999;
2. Ocorreu a circunstância agravante descrita no inciso V, art. 290 do
Regulamento da Previdência Social, uma vez que foi lavrado, em
25/10/2002, o Auto de Infração - DEBCAD 35.021.650-9 em razão do
contribuinte ter deixado de inscrever segurado empregado junto à
Previdência Social.
Segundo o Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fl. 05), a multa corresponde à duas
vezes o valor de R$ 10.359,20, em razão de ter havido a ocorrência de circunstâncias agravantes,
com reincidência em infrações diferentes, conforme previsto no inciso IV do artigo 292 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1.999.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000198/2008-62

O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 26/07/2004 (fl.
71) e, em 09/08/2004, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 72/86, instruída com
os documentos nas fls. 87 a 286, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
Em 06/12/2004 a Seção de Análise de Defesas e Recursos da Secretaria da
Receita Previdenciária encaminhou o Processo à Fiscalização solicitando que ela se manifestasse
dizendo se houve correção da falta pelo contribuinte (fl. 289).
A Fiscalização, no documento à fl. 290, informa que a falta não foi corrigida uma
vez que o contribuinte não apresentou os recibos de pagamento relativos às horas de plantão
pagas aos professores empregados.
Após receber a manifestação da Fiscalização, a Secretaria da Receita
Previdenciária, através da Decisão Notificação no 21.026.0/0235/2004 (fls. 291/297), decide pela
procedência da autuação.
O contribuinte foi cientificado da Decisão-Notificação no 21.026.0/0235/2004, via
Correio, em 07/01/2009 (fl. 300) e, inconformado com a decisão prolatada, em 24/01/2005,
apresentou tempestivamente seu Recurso Administrativo de fls. 301/317, instruído com os
documentos nas fls. 318 a 376, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
Como no Recurso interposto pelo contribuinte foram apresentados os recibos de
pagamento, a Secretaria da Receita Previdenciária mais uma vez encaminhou o Processo à
Fiscalização (fls. 381/382), solicitando que fosse informado se houve correção da falta.
Em resposta, a Fiscalização, através do documento nas fls. 383 a 384, informa que
não estão assinados os recibos relativos ao professor Eduardo Ap. M. Godoi e em razão disto
entende que não houve correção da falta.
Os autos foram encaminhados ao Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS) onde, em 25/11/2005, 4a Câmara de Julgamento, através do Acórdão 2920/2005 (fls.
399/405), julgou o lançamento nulo em razão da notificação ter ocorrido após a expiração da
vigência do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
A Delegacia da Secretaria da Receita Previdenciária, através do Pedido de
Revisão de Acórdão às fls. 407/410, alegou que não havia nulidade em notificação realizada
após a expiração do MPF.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão da CRPS e do Pedido de Revisão de
Acórdão, via Correio, em 04/05/2006 (fl. 412), e tempestivamente, em 23/05/2006, apresentou
suas Contra Razões ao Pedido de Revisão (fls. 413/420).
O Processo foi novamente encaminhado ao CRPS onde, em 23/10/2006, através
do Acórdão 2103/2006 (fls. 423/429), a 4a Câmara de Julgamento decidiu pela nulidade da
Decisão-Notificação recorrida por não ter observado o princípio do contraditório e da ampla
defesa. No entendimento do CRPS, deveria ter sido dada ciência ao contribuinte da manifestação
fiscal de fls. 290.
A fim de sanar o vício apontado no Acórdão 2103/2006 da CRPS, que deu causa à
nulidade da decisão de 1a instância, a Seção do Contencioso Administrativo deu ciência ao
contribuinte, em 04/04/2007 (fls. 473/474), do resultado das diligencias fiscais de fl. 290 e fls.
383/384, e concedeu prazo de quinze dias para que ele se manifestasse.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000198/2008-62

Transcorrido o prazo sem que o contribuinte se manifestasse, o Processo foi
encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde, através do Acórdão no 05-23.565, em
03/10/2008 a 7a Turma julgou no sentido de considerar PROCEDENTE a autuação com
atenuação da multa exigida em 50% em razão do contribuinte ter corrigido a falta antes de
proferido o referido Acórdão.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CPS, via Correio, em
03/11/2008 (fl. 504) e, inconformado com a decisão prolatada, em 27/11/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 505/518, onde, em síntese:
1. Argui preliminarmente a ilegitimidade passiva e a não responsabilidade
dos sócios da Pessoa Jurídica constituída como sociedade por cotas de
responsabilidade limitada;
2. Pleiteia a improcedência do Auto de Infração alegando ser estarrecedor o
fato de ter simplesmente deixado de consignar em folha de pagamento os
valores pagos a seus professores a titulo de “horas de plantão”, mas, tendo
corrigido e recolhido a contribuição previdenciária incidente sobre tais
pagamentos, sofra 5 autuação fiscais distintas, cada qual com a aplicação
de uma pesadíssima penalidade pecuniária;
3. Requer a relevação da multa com fundamento no art. 291, § 1o do Decreto
3.048/99;
4. Solicita a redução da multa para o mínimo legal previsto no art. 283 do
Decreto 3.048/99 alegando que não agiu de má-fé e que antes da lavratura
dos Autos de Infração, espontaneamente, promoveu o recolhimento
integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre as horas de
plantão pagas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Ilegitimidade passiva
O Recorrente alega que os sócios foram incluídos como corresponsáveis de forma
indevida, pois são partes manifestamente ilegítimas para figurar nessa qualidade no auto de
infração.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000198/2008-62

A Decisão de piso já esclareceu que os sócios não devem ser arrolados como
responsáveis solidários pelo pagamento do débito, mas os responsáveis pela administração da
empresa. Ou seja, a fiscalização não pode arrolar no relatório CORESP os sujeitos passivos
responsáveis pelo pagamento do crédito tributário exigido, mas sim os representantes legais do
sujeito passivo (empresa).
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos -– VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não procede a alegação do contribuinte, visto que não há
arrolamento dos sócios como responsáveis tributários, vez que o auto de infração foi lavrado
unicamente contra a empresa contribuinte.

Multa aplicada
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, nos termos do art. 33, parágrafo 2o da Lei 8.212/91 (CFL 38), tendo em vista que a
empresa não apresentou à Fiscalização os recibos de pagamento relativos às horas de plantão
pagas aos professores empregados, cuja apresentação foi requisitada por intermédio do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD).
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação para atenuar em
50% a multa exigida.
A Recorrente pleiteia a improcedência do lançamento, alegando que foi autuada
diversas vezes e que os autos de infração lavrados são frutos de arbitrariedade, abuso e excesso
de autoridade, pois se baseiam no mesmo fato, em notória repetição de autuação fiscal.
Com efeito, conforme visto, não obstante a empresa ter sido intimada para
apresentar recibos relativos às folhas de pagamento, e diante da não colaboração por parte do
contribuinte, que deixou de apresentar a documentação solicitada pela fiscalização, foi lavrado o
auto de infração no 35.707.061-5, ora em debate, por descumprimento do disposto no § 2° do
artigo 33 da Lei n° 8.212/91.
A conduta infracional encontra-se prevista na legislação de regência e não
representa repetição de autuação fiscal, conforme bem destacou a decisão proferida pela DRJ,
que explana os fatos ocorridos, senão vejamos:
Nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), verifica-se que a
impugnante foi autuada, no AI n° 35.707.063-1, por não declarar em GFIP os valores
pagos aos professores a título de “horas de plantão”. Verifica-se, aqui, que não foi
repassado ao INSS informações a respeito das remunerações de seus professores. Como
o banco de dados da Previdência Social não possui a real remuneração dos segurados
em questão, eles poderiam ser prejudicados nos valores dos benefícios eventualmente
concedidos. Vê-se que a obrigação acessória descumprida prejudica a Previdência
Social e seus segurados. As normas legais infringidas foram os incisos IV e § 5° do
artigo 32 da Lei n° 8.212/91.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000198/2008-62

[...]
O AI n° 35.707.060-7 foi lavrado porque a empresa não esclareceu a forma como foram
pagos os empregados. Esta informação é importante para que a Fiscalização possa
analisar o melhor procedimento investigatório a ser adotado. Caso o pagamento seja
feito por meio de depósito bancário, haveria necessidade de se investigarem as contas
bancárias da autuada a fim de verificar se existem mais fatos geradores não explicitados.
Se o pagamento for realizado em dinheiro, existe a possibilidade de as contas bancárias
nada elucidarem. Enfim, é uma informação importante que deveria ter sido prestada
pela autuada. Não foi cumprido o disposto no inciso III do artigo 32 da Lei n° 8.212/91.
[...]
Por fim, consta nos bancos de dados da RFB que o AI n° 35.707.062-3 foi motivado
pela falta de elaboração das folhas de pagamento atinentes às “horas de plantão” pagas
aos professores. Aqui, se está diante de outra infração cometida pelo autuado, pois suas
folhas de pagamento não foram elaboradas conforme a legislação que rege a matéria. A
norma não observada pela impugnante, neste caso, foi o inciso I do artigo 32 da Lei n°
8.212/91.
[...]
O AI n° 37.707.060-7 já foi julgado pelo E. CRPS em 28/11/2006, o qual não afastou o
procedimento fiscal de autuar a empresa cinco vezes pelo descumprimento de várias
obrigações acessórias:
[...]
A multa foi corretamente aplicada pela Fiscalização tendo a impugnante corrigido a
falta antes de proferido o presente acórdão, ensejando a atenuação da multa aplicada.
Voto, por conseguinte, pela procedência da autuação com atenuação em 50% da multa
exigida.
Consoante se verifica, o auto de infração decorreu de descumprimento de
obrigação acessória estabelecida em dispositivo legal específico, portanto, não há lançamentos
com a mesma fundamentação legal.
Destarte, as obrigações acessórias devem ser cumpridas, independente do
pagamento da obrigação principal. Nesse contexto, importante ressaltar o que dispõe o Código
Tributário Nacional acerca das obrigações tributárias:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (Grifamos).
A multa objeto do lançamento foi aplicada com base no dispositivo da Lei no
8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, j e art. 373, em perfeita harmonia com as disposições
legais aplicáveis ao caso. Vejamos trechos da decisão de piso:
A penalidade prevista no inciso II do artigo 283 do RPS não pode ser mitigada para que
se exija o valor previsto no inciso I do mesmo artigo.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000198/2008-62

A multa prevista no inciso I do artigo 283 do RPS é aplicável às infrações previstas nas
alíneas do mesmo inciso. Uma infração prevista em uma das alíneas do inciso II do
citado artigo deve resultar na imposição da multa prevista no mesmo inciso.
A imposição de penalidades deve observar o princípio da tipicidade, ou seja, a multa por
descumprimento de determinada infração está rigidamente estabelecida pela legislação.
Não existe qualquer discricionariedade a respeito da imposição da multa. O Fisco não
pode, a seu bel prazer, impor a multa que julga mais conveniente, nos termos do
parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
“Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. ”
Como a multa foi exigida corretamente pela Fiscalização e como a mitigação autorizada
pela legislação já foi aplicada com a atenuação da multa, indefiro o pedido da aplicação
da menor multa estabelecida no artigo 283 do RPS.
A violação do dever instrumental contido na legislação pertinente, ensejou a
aplicação da multa que foi corretamente aplicada pela Fiscalização e, tendo a empresa corrigido
a falta antes de proferida a decisão de primeira instância, correta a decisão de primeira instância
que atenuou a multa aplicada em 50%.
Em razões recursais, o contribuinte alega ainda a sua boa-fé. Nesse ponto,
importante registrar que a infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável,
conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, em face de todo o exposto, deve ser mantida a decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital